Tribunal: STF
Processo: ARE 1557977
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 19, p. 2):



    “RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE (PRATICADO NA MODALIDADE TENTADA), APÓS A VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME (PARA ALTERAR A FRAÇÃO/PERCENTUAL AO ATINGIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME) - REQUERIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE PERCENTUAL/FRAÇÃO, PARA FINS DE REQUISITO OBJETIVO À PROGRESSÃO, CONSIDERANDO A TENTATIVA DE TRÁFICO DE DROGAS COMO CRIME COMUM - NÃO ACOLHIMENTO - NATUREZA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO QUE SE MANTÉM NO ORDENAMENTO AO TRÁFICO DE DROGAS (SEM A INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06), INDEPENDENTE DA REVOGAÇÃO DO ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 8.072/90 (PELO PACOTE ANTICRIME, LEI Nº 13.964/2019) - DESTAQUE À INTERPRETAÇÃO DO STF AO ART. 5º, XLIII, DA CF/88, EM COTEJO COM O CONTIDO NO ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 8.072/90 E OUTROS DISPOSITIVOS - PRECEDENTES – RECOMENDAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, o provimento do extraordinário, “para o fim de reconhecer que o venerando acordão recorrido, ao considerar o crime de tráfico de drogas tentado como equiparado a hediondo, contraria o inciso XLIII do artigo 5º da Constituição Federal” (eDOC 55, p. 12). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 67). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, observo que o acórdão recorrido deixou expressamente assentado que, “constatando-se a natureza constitucional do tema (art. 5º, XLIII, da CF/88), mostra-se equivocada qualquer interpretação que leve à conclusão de que o delito de tráfico de drogas, só por ter se concretizado na modalidade tentada, após o advento da Lei nº 13.964/2019, deixou de ser equiparado a hediondo para fins de progressão do regime” (eDOC 19, p. 3), de modo que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pacote Anticrimes (Lei 13.964/2019). Alegação de que, com o advento da nova norma incriminadora, o delito de tráfico de entorpecentes não poderia mais ser considerado equiparado a hediondo. Impossibilidade. 5. A equiparação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tem respaldo na previsão expressa do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII. A equiparação entre os regimes jurídicos também consta do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, incluído por intermédio da Lei 13.964/2019, e deixa claro a intenção legislativa de não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o que aliás encontra consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 219121 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17-10-2022 – grifei)



    Não bastasse, quanto ao argumento de que o delito de tráfico de drogas na modalidade tentada não poderia ser equiparado a hediondo, importa destacar que o Tribunal de origem, no ponto, consignou que “a Lei nº 8.072/90, em seu art. 1º, caput e parágrafo único, classificou um rol de crimes (previstos no Código Penal e em outras leis), como hediondos, mencionando expressamente que assim seriam considerados os ‘consumados ou tentados’” (eDOC 19, p. 4), razão pela qual eventual divergência em relação ao entendimento proferido pela instância ordinária demandaria inequívoca interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécia, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente